Tribunal: TJBA
Processo: 8002010-83.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002010-83.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAISSA SANTANA REIS

Advogado(s)
:

APELADO: NILTON DIAS DOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
E FAMÍLIA
.
AÇÃO DE
REVISÃO DE

ALIMENTO
S.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSISTENTES QUANTO AOS RENDIMENTOS DO
ALIMENTANTE.

FIXAÇÃO
EM

CONSONÂNCIA COM AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E AS NECESSIDADES D
A
ALIMENTAND
A
.

TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE –
RAZOABILIDADE
.

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.634, 1.694 E 1.703 DO CÓDIGO CIVIL.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

1. A obrigação alimentar encontra amparo constitucional, sobretudo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, especificamente identificadas no art. 229 da Constituição Federal.

2. Os alimentos traduzem prestações fornecidas em dinheiro ou espécie, destinadas a garantir o suprimento das necessidades básicas de uma pessoa, tais como saúde, educação, moradia, lazer, decorrentes do poder familiar.

3. A verba alimentícia deve obedecer não mais ao binômio, mas sim ao trinômio necessidade – possibilidade - razoabilidade, ou seja, o direito de alimentos encontra sua contrapartida na obrigação de prestá-los, devendo ser observada a proporcionalidade entre o patrimônio mínimo necessitado pelo alimentando e a vedação do enriquecimento sem causa por parte do alimentante.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002010-83.2024.8.05.0078
, em que figuram, como apelante,

LAISSA SANTANA REIS
, e, como apelado,
NILTON DIAS DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)